Tribunal: TJSP
Processo: 1072298-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de indevidas cobranças em faturas de compras não realizadas - Reconhecimento de não realização das compras pelo autor - Inexigibilidade do débito declarada na sentença - Impossibilidade de condenação do réu à restituição dos valores por ausência de requerimento na petição inicial -

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de indevidas cobranças em faturas de compras não realizadas - Reconhecimento de não realização das compras pelo autor - Inexigibilidade do débito declarada na sentença - Impossibilidade de condenação do réu à restituição dos valores por ausência de requerimento na petição inicial - Aplicação do art. 492 do CPC
Dano moral configurado pelas cobranças reincidentes realizadas em faturas pelo banco réu - Ausência de observância ao dever de cuidado e atenção ao cliente - Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 - Importância condizente com o dano – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072298-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
EMILIO VELOSO MENDES MEDAUAR OMMATI, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072298-03.2019.8.26.0100
2
Voto no 33264
Apelação no 1072298-03.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: RICARDO EMÍLIO VELOSO MENDES MEDAUAR OMMATI
Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Régis de Castilho Barbosa Filho
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido
fundamentado na alegação de indevidas cobranças em faturas de compras não realizadas -
Reconhecimento de não realização das compras pelo autor - Inexigibilidade do débito
declarada na sentença - Impossibilidade de condenação do réu à restituição dos valores por
ausência de requerimento na petição inicial - Aplicação do art. 492 do CPC
Dano moral configurado pelas cobranças reincidentes realizadas em faturas pelo banco réu -
Ausência de observância ao dever de cuidado e atenção ao cliente - Valor de indenização
fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 -
Importância condizente com o dano Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Pedido de Indenização
ajuizada por RICARDO EMILIO VELOSO MENDES MEDAUAR OMMATI contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando a declaração de inexigibilidade do
débito em comento, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais. Para tanto, alega o autor que teria sido surpreendido com
cobranças do banco réu decorrentes de compras em seu cartão de crédito. Sustenta,
no entanto, que não reconheceria a origem de tais débitos e teriam restado
infrutíferas suas tentativas de solucionar a questão extrajudicialmente. Pleiteou
concessão de tutela antecipada. Vieram documentos. Foi indeferida concessão de
tutela antecipada (fls. 46/47). O réu foi regularmente citado e ofereceu contestação
(fls. 50/61). No mérito, alegou que não teria praticado qualquer ato ilícito e que o
autor teria culpa exclusiva nos danos experimentados. Sobreveio réplica (fls.
125/142). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto e de tudo mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e EXTINTO O
PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas
para declarar inexigível o débito em nome do autor descrito na exordial. Em razão da
sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das custas e despesas
processuais, assim como dos honorários sucumbenciais, ora arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 86 do Código de
Processo Civil, na proporção de 50% para cada parte. Oportunamente, remetam-se
os autos ao arquivo. PRI. São Paulo, 21 de outubro de 2019.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072298-03.2019.8.26.0100
3
Apela o vencido com o propósito de ver reformada parcialmente a r.
sentença, pretendendo a integral procedência do pedido, aduzindo, em síntese,
aplicabilidade da legislação consumerista ao caso em apreço. Postula pela condenação
do banco réu à restituição do valor indevidamente pago, atribuindo-se força executiva
à r. sentença, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral decorrente da
reiterada cobrança dos valores que o próprio réu admitiu serem indevidos. Por fim,
propugna que o banco réu arque exclusivamente com o pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais (fls. 159/174).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 191/197).
É o relatório.
2. Em decorrência da ausência de irresignação recursal do banco réu restam
preclusas as questões atinentes à inexigibilidade do débito descrito na exordial.
Parte da pretensão recursal do autor consiste na condenação do réu à
repetição dos valores indevidamente cobrados pelo banco réu a título de compras
realizadas com cartão de crédito, afirmando que realizou o pagamento para evitar ter
seu nome negativado.
Leitura da exordial permite auferir que a pretensão do autor limitou-se à
declaração de inexigibilidade do débito, indicando o valor de R$ 17.000,00 cobrados
em janeiro de 2019.
A condenação do banco réu à repetição dos valores se configuraria em
julgamento além do pedido, o que é vedado, nos termos do artigo 492 do Código de
Processo Civil:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.”
É preciso que se registre que o reconhecimento de inexigibilidade do débito
não traz como corolário, necessariamente, a restituição dos valores. Há obrigações
cobradas infirmadas por indicado devedor em que o pagamento não houve,
inexistindo, neste caso, o dever de repetição do indébito.
No caso em apreço não houve a discussão, embora afirme o autor nos autos
o fato, acerca do pagamento indevido correlacionado ao dever de restituição do banco
réu, não tendo sido formulado o pedido na exordial, ficando o banco réu impedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072298-03.2019.8.26.0100
4
apresentar a defesa processual atinente a esse pleito.
A r. sentença, corretamente, subordinou-se àquilo que compôs a pretensão
inicial do autor e não comporta modificação, sob pena de infração ao supratranscrito
dispositivo legal.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Cabe deixar certo que ao caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ). O proceder do réu está a merecer
reprimenda, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pelo
banco. Resta-lhe, portanto, o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial
experimentado pelos autores.
Tendo o autor verificado verdadeiro abalo moral e não mero dissabor com a
cobrança de vultoso valor em fatura do cartão de crédito, por duas oportunidades
distintas, de compras que reconhecidamente não efetuou, em patente ilicitude
verificada na conduta do banco réu, mormente no que tange ao dever de cuidado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072298-03.2019.8.26.0100
5
atenção ao cliente, e não se verificando também na espécie nenhuma das hipóteses
excludentes do dever de indenizar, deve ele responder pelos prejuízos que causou.
4. Quanto ao montante a ser fixado a título de indenização por dano moral é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é
correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o montante postulado de R$ 10.000,00
mostra-se adequado.

Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento para condenar a
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00, o qual deverá ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da data do acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Arcará ainda a instituição financeira ré com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora arbitrados em 20% sobre o montante condenatório
atualizado nos termos dos §§ 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator